Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-60.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000685-60.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO APELADO: ARIANA SIMAO DE MATOS SOUZA Advogado(s):RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PRÓPRIA. REGULARIDADE FORMAL DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença individual, fundada em título executivo oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato, reconhecendo o direito da parte exequente a verbas remuneratórias. A sentença condenou o ente público em custas e honorários e determinou a correção do critério de atualização monetária, aplicando-se a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução padece de nulidade por ausência de liquidez e certeza do título; (ii) saber se a ausência de detalhamento técnico na memória de cálculo inicial torna a petição executiva inepta; (iii) saber se há excesso de execução em razão de suposta aplicação indevida de juros e desconsideração da SELIC como índice unificado. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença foi instruído com acórdão, certidão de trânsito em julgado, contracheque e planilha com os valores atualizados, nos moldes do art. 534, do CPC. 4. A inicial executiva contém os elementos essenciais, sendo incabível o indeferimento por ausência de detalhamento técnico, especialmente quando possível a intimação para esclarecimentos. 5. O título judicial é certo, líquido e exigível, sendo a liquidez extraível da própria decisão coletiva e documentos juntados. 6. A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de planilha própria, como exige o art. 525, §4º, do CPC, o que impede o acolhimento da impugnação. 7. A sentença recorrida corrigiu, de ofício, a metodologia de atualização, determinando a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC nº 113/2021 e precedentes do STF e STJ. 8. A exequente apresentou novo cálculo conforme determinado, afastando qualquer irregularidade remanescente. 9. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da execução. IV. Dispositivo 10. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §12; CPC, arts. 525, §4º, 534, 798, 803, 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.073.663/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.02.2011; STJ, REsp 1.732.079/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.902.479/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000685-60.2023.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada ARIANA SIMAO DE MATOS SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator